Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-74.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A gratuidade da justiça não deve ser concedida quando a parte impetrante se trata de pessoa jurídica e não apresenta provas robustas e suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira alegada. 2. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Ordem denegada.
3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001742-74.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO
COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DEN
EGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando
a
parte

impetrante
se
trata
de
pessoa

jurídica
e
não

apresenta

provas

robustas
e
suficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líqui
do
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001742-74.2024.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1010892-56.2023.8.11.0003)

Impetrante
:
R D C R CARLOTA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

R D C R CARLOTA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Em

resumo
,
sustentou
que
faz
jus à
concessão
da
gratuidade
da
justiça

e o
seu

indeferimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
da
segurança
para que
seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 235054186/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
, mas

não

prestou

informações
(ID 245840170
/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.7
97/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

se
ntido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição

de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Embora

seja

possível

uma

empresa

ser

também

beneficiada
com a
Justiça

Gratuita
(art. 98 do CPC), as
pessoas

jurídicas

devem

comprovar
de forma
robusta
, que
seu

lucro

líquido
mensal é
insuficiente
para
custear
as
despesas

processuais
(art. 99, § 3o, do CPC).

Neste

mesmo

sentido
se
posiciona
o
Egrégio
STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INT
ERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA.
PRECEDENTE: ERESP 1.185.828/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. A CORTE LOCAL AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE
NÃO FICOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA RECORRENTE.
DESCONSTITUIR TAL FUNDAMENTO DEMANDA REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1.
Quanto
à
concessão
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
,
conforme
o
disposto

na
Lei 1.060/1950, a Corte Especial, no
julgamento
do
EREsp
. 1.185.828/RS de
Relatoria
do
Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011,
consolidou

entendimento

segundo
o
qual
as
pessoas

jurídicas

podem

ser

beneficiárias
da
justiça

gratuita
de que
t rata a dita lei, desde que comprovem

a

impossibilidade
de
pagamento
dos
encargos
do
processo
,
sem

comprometer
a
sua

existência
. 2. Na
espécie
, o Tribunal de
origem
,
na

análise

fático-probatória
da causa,
concluiu
que
a

empresa

recorrente

não

comprovou

a

im
possibilidade
de
arcar
com as
custas

processuais
.
Desse

modo
, a
modificação
do
julgado

dependeria
da
verificação
do
conjunto

fático-probatório

constante
dos autos, o que é
inviável

em

Recurso
Especial.
3.
Agravo

Interno
da
Contribuinte
a que se
nega

provim
ento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1111843/SP, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
17/05/2018,
DJe
28/05/2018)

Por
outro
lado
,
havendo

elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos

legais
para
concessão
do
benefício
, o
julgador

somente

poderá

indeferir
o
pedido

depois de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos
.

No
caso

concreto
,
embora

este

juízo

tenha

deferido
o
pleito

liminar
no ID 235054186/PJe2,
após

uma

melhor

análise
dos
documentos

apre
sentados
pela
impetrante
,
foi

constatado
que a
referida

parte

não

faz
jus à
concessão
da
benesse
da
gratuidade
.

Isto

porque
, da
ação
principal,
constata
-se que
não

foi

cumprida
a
determinação
do
juízo
de
origem
para que a
parte

recorrente

juntasse
,
nos
aut
os
de n
o 1010892-56.2023.8.11.0003, "
extratos

bancários
dos 03
últimos

meses
de
todos

os

bancos
/
cooperativas
que for
cliente
,
faturas
de
cartão
de
crédito
,
holerites
dos 03
últimos

meses
,
recibos
de
diárias
,
gastos
/
resultados

mensais

ou

anual

caso

seja

pro
prietário
de
estabelecimento

comercial
",
pois
,
após
a
referida

intimação
(ID 164662684), a
parte

impetrante

apresentou
junto
ao
ID 165810968
apenas

extratos

bancários
e
declaração
de
Imposto
de Renda de
terceiros
,
ou

seja
,
nenhum
deles
diz

respeito
à
pesso
a

jurídica

recorrente
.

Dessa
forma,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão

por
que
não
se
vislumbra

que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
cert
o
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
consequentemente
,
revogo
a
liminar

deferida
(ID 235054186/PJe2),
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabí
veis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024